Tribunal: STF
Processo: Rcl 84915
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se em embargos de declaração opostos pelo Município de Lajeado contra decisão monocrática na qual neguei seguimento à reclamação uma vez já operado o trânsito em julgado da sentença de mérito proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 5014870-83.2022.8.21.0017, que ensejaram a Ação Rescisória nº 5103459-83.2024.8.21.7000. 



    O Município de Lajeado argumenta que a decisão embargada incorreu em contradições e omissões, pois 



    “[negou] seguimento à Reclamação (Rcl 84915) com base no trânsito em julgado do Mandado de Segurança original (MS nº 5014870-83.2022.8.21.0017), ignorando que o ato judicial reclamado é o Acórdão proferido nos autos da Ação Rescisória nº 5103459-83.2024.8.21.7000/RS.” (e-doc. 15, p. 2)



    No ponto, insiste que “a decisão embargada não avaliou se a decisão proferida na Ação Rescisória (que julgou o mérito da pretensão de rescindir o julgado anterior) violou ou desrespeitou a autoridade do Tema 1.150/STF” e acrescenta que 



    “[a]rgumentar que a Reclamação não é cabível devido ao trânsito em julgado do Mandado de Segurança é contraditório com o objeto principal da Reclamação, que é a decisão proferida no processo subsequente (Ação Rescisória), a qual também desrespeitou a autoridade do Tema 1.150/STF.” (e-doc. 15, p. 3)



    Requer, por fim, 



    “1. O recebimento e conhecimento dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO; 



    2. O provimento dos Embargos para sanar a omissão/contradição e/ou obscuridade existente na decisão embargada, que negou seguimento à Reclamação com base no trânsito em julgado do Mandado de Segurança (MS nº 5014870-83.2022.8.21.0017), e que deixou de analisar se o objeto da Reclamação deveria ser apreciado por se direcionar ao Acórdão proferido na Ação Rescisória nº 5103459- 83.2024.8.21.7000/RS , que deu causa à alegada violação à autoridade do Tema nº 1.150/STF.



    3. Alternativamente, requer sejam conferidos efeitos infringentes aos presentes Embargos de Declaração para que a Reclamação Constitucional (Rcl 84915) tenha seu seguimento deferido, prosseguindo-se no julgamento do mérito e garantindo a autoridade da decisão do STF no Tema 1.150/STF.” (e-doc. 15, p. 3)



    É o relatório. Decido. 



    De início, destaco que os embargos declaratórios constituem remédio processual para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada (art. 1.022 do CPC).



    As razões apresentadas não são suficientes para modificar a decisão embargada, uma vez que, quando protocolada nesta Suprema Corte a presente reclamação em 18/9/25, já havia decorrido o transito em julgado da sentença de mérito, proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 5014870-83.2022.8.21.0017, em 6/3/24, conforme se verifica em consulta ao sítio eletrônico do TJRS.



    No que importa às omissões e contradições suscitadas, reitero que, ainda que a ação rescisória possua numeração própria e constitua novo processo, ela é fundamentalmente vinculada ao processo de origem, cuja decisão já transitada em julgado se busca desconstituir. Portanto, incabível a renovação de debate já resolvido por decisão com trânsito em julgado, sob pena de se utilizar a reclamatória constitucional como sucedâneo de ação rescisória. 



    Essa diretriz resultou na elaboração do referido enunciado da Súmula STF nº 734. Cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO DO DEBATE SOBRE QUESTÃO COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 22.385/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/2/16). 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AJUIZAMENTO CONTRA DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 734 DESTA CORTE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO” (Rcl nº 17.811/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 20/8/14). 



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. DECISÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO QUE SUPOSTAMENTE DESRESPEITA A DECISÃO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 3.395-MC. TRÂNSITO EM JULGADO (SÚMULA 734). Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que, segundo se alega, teria desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. Ante a irrecorribilidade da decisão no âmbito da Justiça do Trabalho, deveria o agravante ter se utilizado da reclamação constitucional quando proferido o primeiro acórdão que tratou do tema relativo à competência para julgar a ação. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 9.892/SE-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 4/6/12). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO AJUIZADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. DESCABIMENTO. 1. Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão desta Corte (Súmula 734/STF). 2. Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento” (Rcl nº 22.020/PE-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/2/16).



    Sendo assim, os embargos de declaração não comportam acolhimento, porquanto não está caracterizada nenhuma das hipóteses autorizadoras do artigo 1.022 do CPC, quais sejam omissão, contradição, obscuridade ou erro material. No caso, é evidente que a pretensão do embargante é provocar a rediscussão da causa, fim para o qual não se presta os embargos de declaração. Vide precedentes:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO. 1. Ausente contradição, omissão ou obscuridade justificadora da oposição de embargos declaratórios, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 2. Embargos de declaração rejeitados” (ADI nº 5.785-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 18/1/21).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. 1. Não havendo ambiguidade, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração. 2. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados” (ARE nº 1.153.306-AgR-ED, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 22/11/21).



    “RECLAMAÇÃO. INADEQUAÇÃO DO PARADIGMA INVOCADO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A ausência de manifestação do Colegiado sobre ponto que não se constitui matéria sobre a qual necessariamente deveria o órgão julgador se manifestar não viabiliza processamento dos embargos de declaração fundados em omissão. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante, revelando-se protelatórios os embargos que, lastreados em pretensão meramente infringente, despreza o teor da fundamentação constante do acórdão embargado. 4. Embargos de declaração rejeitados” (Rcl nº 55.968-ED-AgR-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 6/3/23).



    Tendo em vista a ausência dos alegados vícios que autorizem o manejo da via aclaratória, rejeito os embargos de declaração.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente